Tribunal: CARF
Processo: 11634.000123/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2007
NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
A análise sucinta dos argumentos apresentados na impugnação não significa que os mesmos não foram analisados pela autoridade julgadora, não ensejando cerceamento de defesa.
NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO
Não há falta de clareza na descrição da infração quando o contribuinte extrai do lançamento os motivos que levaram à autuação, seus fundamentos legais e mesmo as eventuais formas pelas quais poderia corrigir a falta apurada para fins de relevação da penalidade aplicada.
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DA FALTA
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.(Súmula CARF no 46)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art.32, inciso IV, § 5 0, da Lei no 8.212/91.
MULTA CONFISCATÓRIA. PENALIDADE APLICADA CONFORME PRESCRIÇÃO LEGAL
Não é confiscatória a penalidade aplicada em perfeita consonância com a prescrição legal, não competindo à esfera administrativa apreciar alegações de inconstitucionalidade da exigência legalmente determinada.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000123/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
ESCRITÓRIO COMERCIAL CONTAD SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/10/2007
NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
A análise sucinta dos argumentos apresentados na impugnação não significa
que os mesmos não foram analisados pela autoridade julgadora, não ensejando
cerceamento de defesa.
NULIDADE. FALTA DE CLAREZA NA DESCRIÇÃO DA SUPOSTA
INFRAÇÃO
Não há falta de clareza na descrição da infração quando o contribuinte extrai
do lançamento os motivos que levaram à autuação, seus fundamentos legais e
mesmo as eventuais formas pelas quais poderia corrigir a falta apurada para
fins de relevação da penalidade aplicada.
NULIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CORREÇÃO DA FALTA
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.(Súmula CARF no 46)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/10/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP,
conforme art.32, inciso IV, § 5 0, da Lei no 8.212/91.
MULTA CONFISCATÓRIA. PENALIDADE APLICADA CONFORME
PRESCRIÇÃO LEGAL
Não é confiscatória a penalidade aplicada em perfeita consonância com a
prescrição legal, não competindo à esfera administrativa apreciar alegações de
inconstitucionalidade da exigência legalmente determinada.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000123/2008-76
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000123/2008-76

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna o cálculo da
penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no
14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento,
relativo a multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é
referente a:
- multa por descumprimento da obrigação acessória previdenciária de informar
por meio da GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2001 a 13o salário/2002, 07/2003, 11/2003, 02/2004, 03/2004,
05/2004 e 09/2004 a 04/2005;
- as contribuições previdenciárias devidas em função dos mesmos fatos foram
exigidas por meio de Lançamento de Débito Confessado – LDC.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
1) Relativamente às preliminares de nulidade, não as acolheu sob o fundamento
de que:
a) não teria havido cerceamento de defesa por falta de clareza na descrição da
infração, que o lançamento descreve com detalhes a infração cometida
contendo todas as informações necessárias ao seu entendimento pela
autuada e para eventual correção da falta, estando, por isso, formalizado de
acordo com o que prescreve a legislação aplicável;
b) quanto à alegação da falta de intimação prévia para correção da falta,
afasta a nulidade alegada por não haver previsão normativa para o
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000123/2008-76

procedimento alegado pelo contribuinte no que diz respeito ao lançamento
de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária;
c) quanto à arguição de caráter confiscatório da penalidade aplicada,
esclarece que o lançamento procedeu estritamente conforme determina a
legislação e que quaisquer alegações de inconstitucionalidade do
procedimento foge da competência material da esfera administrativa,
devendo ser levada ao Poder Judiciário.
2) Quanto à correção da falta com vistas ao pedido de relevação da multa,
informa que a correção foi parcial e acolhe o pedido relativamente às
competências onde o contribuinte demonstrou a efetiva correção, restando
preenchidos os demais requisitos do art. 291, §1o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99;
3) De ofício, aplicou ao caso a decadência quinquenal por força da decisão do
STF e Nota PGFN/CAT no 856/2008, considerando fulminadas todas as
competências anteriores ao ano de 2002;
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1) PRELIMINARMENTE, alega cerceamento de defesa por não ter o Acórdão
recorrido analisado todos os argumentos expostos na Impugnação
relativamente à nulidades identificadas no lançamento, requerendo a nulidade
integral do Acórdão;
2) Após, repisa as preliminares de nulidade apresentadas na impugnação
relativamente a:
a) Falta de clareza na descrição da suposta infração;
b) Ausência de notificação prévia para regularização da falta;
c) A multa aplicada ser confiscatória.
3) Além destes argumentos, alega que a decadência aplicada de ofício pela
autoridade julgadora não fulminou todas as competências por ela atingidas
haja visto que se aplicaria ao caso o artigo 150, §4o, do CTN, de modo que
restariam decaídas todas as competências anteriores a 10/2002.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da preliminar de nulidade do Acórdão
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000123/2008-76

Alega o Recurso Voluntário que o Acórdão recorrido seria nulo por não ter
apreciado todos os argumentos por ele trazidos em sua impugnação, com o que restaria
configurado cerceamento de defesa.
Não tem razão o contribuinte neste ponto.
Como bem se pode observar nos autos, o Acórdão recorrido analisa sim um a um
todos os argumentos postos à sua análise na impugnação e vai até além, reconhecendo de ofício
decadência que sequer havia sido suscitada pelo contribuinte em suas razões de defesa.
O fato do voto proferido ser sucinto na análise dos argumentos apresentados não
implica cerceamento de defesa ou nulidade que, portando, deve ser afastada no presente caso.
Tanto isso é verdade que, repisando em seu recurso voluntário os argumentos da
impugnação a esse respeito, e considerando o que faculta o §3o, do art. 57, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela
Portaria MF n 343, de 09/06/2015, abaixo reproduzo um a um os argumentos do Acórdão
recorrido, adotando-os como minhas razões de decidir relativamente às arguições seguintes.

Da falta de clareza na descrição da suposta infração
Diz o Acórdão recorrido relativamente a esse argumento:
O Relatório Fiscal especifica, com detalhes, quais as remunerações pagas aos segurados
empregados deixaram de ser informadas.
De acordo com a legislação previdenciária, a empresa tem o dever de informar a
remuneração de todos os segurados que estejam lhe prestando serviços por meio da
GFIP, conforme determina o § 5" c o inciso 1V do art. 32 da Lei 8.212, de 1991. elos
contribuintes cm relação A Seguridade Social, Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- 1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97. •)
§ 5o A apresentação do documento com dados lido correspondentes aos. fatos
geradores sujeitará o infrator a pena administrativa correspondente a multa de
cem por cento do valor devido relativo a contribuição mulo declarada, limitada
aos valores previstos no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de
10.12.97)
Em relação à alegação de cerceamento de defesa, tal afirmação é insubsistente,- tendo
em vista constar do relatório fiscal, todas as informações-necessárias para que a falta
fosse compreendida pela autuada, bem como corrigida.

Da ausência de notificação
Diz o Acórdão recorrido relativamente a esse argumento:
No que concerne à alegação de nulidade por falta de intimação prévia, cumpre informar
que o procedimento fiscal relacionado as contribuições previdenciárias não traz hipótese
de, antes da autuação, o contribuinte ser intimado para correção da falta. Em verdade; o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação previdenciária é vinculado c obrigatório, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142, do CTN), inexistindo qualquer margem para que a autoridade avalie
se deve ou não promover o lançamento:
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000123/2008-76

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o cm
édito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto a essa matéria, temos ainda o entendimento sumulado deste Conselho
segundo o qual:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Da multa confiscatória
Diz o Acórdão recorrido relativamente a esse argumento:
Quanto à arguição sobre o caráter confiscatório das contribuições lançadas, ressalte-se
que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Não se pode, cm sede administrativa, declarar que a multa
aplicada viola o principio constitucional do não confisco, visto que à Administração
Pública cabe tão somente dar aplicação aos comandos legais, sendo o Poder Judiciário o
foro competente para declarar qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente
no ordenamento jurídico.
Não tenho reparos quanto ao que foi decidido pela primeira instância no que diz
respeito a esses pontos, de modo que, como acima já indicado, adoto os argumentos acima como
minhas razões de decidir neste voto quanto a essas matérias repisadas no Recurso Voluntário.

Da retroatividade benigna
Por fim, tratando-se de multa por descumprimento da obrigação acessória
previdenciária de informar por meio da GFIP os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, é certo que as alterações introduzidas na legislação pela MP 449, de 03/12/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, atraem para o caso destes autos a aplicação, pela autoridade
responsável pela execução do acórdão quanto se tornar definitivo administrativamente, da
retroatividade benigna de que trata o artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional – CTN,
na forma determinada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14/2009
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.383 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000123/2008-76

Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital